Tribunal: STJ
Processo: 0038167-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980016 - CE (2025/0038167-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIANO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, em razão de
supressão de instância.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e
associação criminosa, tendo a defesa impetrado habeas corpus
alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, devido à não
disponibilização integral de material de interceptação telefônica e da
cadeia decisória sobre seu deferimento e prorrogações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise de tais
alegações pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância.
4. Outra questão é se há ilegalidade manifesta a justificar a
concessão
da ordem.
ex officio
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância, conforme art. 105, I, c, da Constituição Federal.
6. O Tribunal de origem apontou que o conteúdo da mídia
mencionada pela defesa técnica se encontra integralmente nos
autos, em perfeito estado. Conclusão diversa sobre a questão
Documento eletrônico VDA48401838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d9862d-b225-418c-9aa5-6d53ec2a6ddd

implicaria em revolvimento fático-probatório inadmissível em habeas
.
corpus
7. A defesa não alegou oportunamente a nulidade relativa à cadeia
decisória, configurando a chamada "nulidade de algibeira", que não é
admitida pela jurisprudência.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a
concessão
da ordem.
ex officio
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
Tese de julgamento:
conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância. 2. É inviável em
a
habeas corpus
desconstituição da moldura fática traçada na origem, eis que a via
não comporta revolvimento fático-probatório. 3. A nulidade de
algibeira, não impugnada oportunamente, não é admitida pela
jurisprudência. ".
CF/1988, art. 105, I, c; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
387, § 1o.
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ,
AgRg no HC 912.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d9862d-b225-418c-9aa5-6d53ec2a6ddd

AgRg no HABEAS CORPUS No 980016 - CE (2025/0038167-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FABIANO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, em razão de
supressão de instância.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e
associação criminosa, tendo a defesa impetrado habeas corpus
alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, devido à não
disponibilização integral de material de interceptação telefônica e da
cadeia decisória sobre seu deferimento e prorrogações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise de tais
alegações pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância.
4. Outra questão é se há ilegalidade manifesta a justificar a
concessão
da ordem.
ex officio
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância, conforme art. 105, I, c, da Constituição Federal.
6. O Tribunal de origem apontou que o conteúdo da mídia
mencionada pela defesa técnica se encontra integralmente nos
autos, em perfeito estado. Conclusão diversa sobre a questão
Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

implicaria em revolvimento fático-probatório inadmissível em habeas
.
corpus
7. A defesa não alegou oportunamente a nulidade relativa à cadeia
decisória, configurando a chamada "nulidade de algibeira", que não é
admitida pela jurisprudência.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a
concessão
da ordem.
ex officio
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
Tese de julgamento:
conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância. 2. É inviável em
a
habeas corpus
desconstituição da moldura fática traçada na origem, eis que a via
não comporta revolvimento fático-probatório. 3. A nulidade de
algibeira, não impugnada oportunamente, não é admitida pela
jurisprudência. ".
CF/1988, art. 105, I, c; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
387, § 1o.
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ,
AgRg no HC 912.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO ALVES DE
SOUZA contra a decisão monocrática de fls. 114/116, de minha lavra, que
indeferiu liminarmente a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso denunciado e condenado
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, I e IV; e 288, ambos
do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão em
regime inicialmente fechado.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
No
manejado perante esta Corte Superior, alegou que "
writ
somente
foi fornecido à Defesa do Paciente um recorte, com 40 (quarenta) áudios
selecionados pela autoridade policial, não sendo assim disponibilizada a
integralidade do material coletado durante a investigação, violando assim a
possibilidade de se exercer o contraditório e de que seja assegurada a ampla
" (fls. 14).
defesa
Afirma, ademais, que "inexiste qualquer possibilidade de aferir a
cadeia de legalidade da interceptação, inexistindo a origem, bem como os
" (fl. 10), e, ainda, que "
deferimento e períodos que teriam sido interceptados
não
Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

se sabe sequer qual seria o número do processo em que as interceptações teriam
" (fl. 11) - tudo a consubstanciar,
sido colhidas, muito menos se esse feito existe
a seu ver, violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
Requereu a concessão da ordem diante de prejuízo evidente à ampla
defesa e contraditório, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da
instrução probatória e, consequentemente, da decisão de pronúncia e
julgamento colegiado, "devendo retornar para que se anexe integralmente os
diálogos interceptados na origem, devidamente acompanhados das decisões de
" (fl. 17).
autorização inicial da medida e a respectiva renovação da cautelar
Esta Relatoria, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o writ
, diante da supressão de instância.
Sustenta no presente agravo (fls. 121/133) que "o não conhecimento
da ação mandamental resultou de premissa equivocada utilizada pelo Tribunal
de origem, pois a ação não seria mera reiteração de habeas corpus anterior" (fl.
125).
Argumenta, ademais, que "a Corte local procedeu ao exame da
possibilidade de concessão da ordem de ofício, resultando assim no exame da
tese arguida pelo ora agravante [...] afastando assim o entendimento [...] de que
" (fl. 125).
o exame das teses incorreria em indevida supressão de instância
Ainda, defende a possibilidade da concessão
da ordem e, no
ex officio
mais, reforça os mesmos argumentos da impetração.
Requer a reconsideração da monocrática ou submissão do agravo ao
colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Em memoriais (fls. 142/146), reforça os pedidos do agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Conforme já consignado, impossível a análise inaugural do tema
perante esta Corte Superior, sob pena de inadmissível supressão de instância.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de
indevida supressão de instância. Destarte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça
de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias
enseja indevida supressão de instância, com explícita violação
da competência originária para o julgamento de habeas corpus
[...] (AgRg no RHC n.
(art. 105, I, c, da Constituição Federal).
Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
- grifamos).
11/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ATOS
JUDICIAIS
ANTERIORES
PREJUDICADA.
AFIRMAÇÃO
DE
LEGALIDADE DA MEDIDA DE COAÇÃO NESTE ÂMBITO SUPERIOR.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O superveniente julgamento da ação penal, com prolação
de sentença que observa o art. 387, § 1°, do CPP, prejudica a
insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e mantiveram
a prisão preventiva do réu durante a instrução criminal. 2. As razões
de pedir do writ estão dissociadas do quanto decidido no
acórdão apontado como coator, prolatado anteriormente à
condenação, pois o Tribunal de Justiça não foi instado a
deliberar sobre eventual alteração de situação fática a
justificar o apelo em liberdade. Assim, nos termos do art. 105
da CF, não pode esta Corte, em indevida supressão de
instância, deliberar sobre a matéria não decidida em segundo
[...] 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 846.404
grau.
/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
27/11/2023
01/12/2023

Com efeito, conforme posição firme deste Tribunal Superior,

até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame
na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária"
(AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
).
25/5/2017

Portanto, diante do não conhecimento da matéria pelo Tribunal de
origem, o presente
não pode ser conhecido por essa Corte
habeas corpus
Superior.
Para que não se passe ao largo, passo à análise da existência de
ilegalidade flagrante, apta à concessão
da ordem.
ex officio
Observo que a questão relativa à (i)licitude da interceptação
telefônica já foi trazida ao Superior Tribunal de Justiça pelo paciente no AREsp
n. 1184667/CE.
Naqueles autos, contrariando o quanto alegado no
sob
habeas corpus
análise, não houve dificuldade para indicar os autos de origem da quebra de
sigilo, a finalidade das investigações, nem a existência de "vários pedidos de
prorrogação para que as interceptações telefônicas continuassem [...] todas

autorizadas por este juízo [...] [m]ais de 04 (quatro) vezes consecutivas as
" (fl. 1420 daqueles autos).
prorrogações foram autorizadas
Em que pese o questionamento à higidez probatória ter sido feito ali
sob o prisma de alegada fragilidade da fundamentação para as medidas e a
sua duração, é certo que a Defesa se debruçou, naquela oportunidade, sobre o
mesmo acervo probatório - não tendo, naquela altura, quando já era
Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

plenamente possível, alegado falta de acesso à cadeia decisória (ao contrário, a
questionava em seu mérito).
A chamada "nulidade da algibeira", ou seja, "aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
" (HC
alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), não é admitida por este colegiado:
16/5/2019
21/5/2019

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
NULIDADE
NÃO
SUSCITADA
NA
APELAÇÃO.
SÚMULA
713/STF.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
FIRME
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 912.889/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024

Por outro lado, o Tribunal
assim delimitou a moldura
a quo
concernente aos pontos tratados neste
(fls. 23/24):
writ

A defesa do paciente questionou a licitude da prova produzida por
meio das interceptações telefônicas e dos pedidos de prorrogações
sem a devida motivação, por meio de Recurso em Sentido Estrito
(Processo no 0000966-96.2015.8.06.0000) da decisão de pronúncia
(fls. 1168/1181), restando confirmada por esta 1a Câmara Criminal, a
validade/licitude da prova produzida, após o julgamento do referido
recurso.
In continenti, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial e
Recurso Extraordinário, questionando mais uma vez a licitude da
prova e a cadeia de deferimento das prorrogações da interceptação,
os quais restaram inadmitidos, sendo mantida a integralidade da
decisão de pronúncia, conforme decisões de fls. 1493/1504 (do
Processo no 0000966-96.2015.8.06.0000).
Em
, iniciada a sessão em plenário, a defesa do paciente
08/08/2024
pugnou pelo adiamento da sessão, a fim de que as mídias integrais
referentes à interceptação telefônica, bem como as decisões de
autorização, prorrogação e compartilhamento fossem disponibilizadas,
restando o pleito indeferido, informando o juiz de piso que o
conteúdo da mídia mencionada pela defesa técnica do réu
encontra-se integralmente nos autos, em perfeito estado, desde
o ano de 2022. Urge consignar, inclusive, que consta nos autos
de origem Certidão, às fls. 2376, atestando acerca das mídias
[...]
produzidas

Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

Ainda que a impetração alegue que se trata de equívoco das
instâncias ordinárias, "para se desconstituir tal assertiva, como pretendido,
seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos
" (AgRg no HC n. 805.769/SP,
autos, inviável na via estreita do habeas corpus
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
24/3/2023
Não vislumbro, nesse cenário, ilegalidade flagrante ou teratologia
aptas a chancelar a concessão
da ordem.
ex officio
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47926377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:17
Código de Controle do Documento: e760b3fa-ddb2-4661-97b2-428738e60fc1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 980.016 / CE
Número Registro: 2025/0038167-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06230141920238060000 06354524320248060000 2927945201080601010 6230141920238060000
6354524320248060000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FABIANO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: EDVAN MENDES OLIVEIRA
CORRÉU
: ALMIRES SAMUEL GOMES BRAUNA MATOS
Documento eletrônico VDA48143204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: f8529173-55d7-4de9-b239-d0fde1aa81ee

CORRÉU
: CARLOS RAFAEL MAIA DA COSTA
CORRÉU
: MANOEL JONATHE DE SOUSA FEITOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: f8529173-55d7-4de9-b239-d0fde1aa81ee